Tribunal: STF
Processo: RE 1228869
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGATORIEDADE DE O PATROCINADOR INTEGRAR A LIDE JUNTAMENTE COM A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.